Tribunal: STF
Processo: Rcl 83077
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 666.094/DF (TEMA RG Nº 1.033). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  


    1. Trata-se de reclamação constitucional formalizada por Keila Viviane Teixeira, contra decisão proferida pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no  Processo nº 5000304-40.2019.8.21.0016, por meio da qual teria sido inobservado o decidido no Recurso Extraordinário nº 666.094/DF (Tema nº 1.033 do ementário da Repercussão Geral).

    2. A reclamante narra que “ajuizou ação de declaração de inexistência de débitos cumulada com ressarcimento de valores contra as recorridas, em razão de ter necessitado, em 26 de novembro de 2017, de internação imediata em leito de UTI, após dar entrada na emergência do Hospital de Caridade de Santo Ângelo/RS, com graves problemas respiratórios”. Por não haver leitos do SUS desocupados no Estado do Rio Grande do Sul, à época, “a única alternativa viável foi a transferência da Reclamante para o Hospital da Unimed em Ijuí/RS, à época o único estabelecimento com leito em CTI disponível para receber a autora”.

    3. Noticia que, em sentença de primeiro grau, “julgou procedente a ação (Evento 228 da origem). A decisão destacou que a internação era essencial e que, mesmo após a abertura de uma vaga na UTI do SUS dias depois, a transferência não foi possível devido ao agravamento do quadro de saúde da autora”. A sentença declarou inexigível o débito da reclamante perante a Unimed Noroeste RS e condenou o Estado do Rio Grande do Sul “ao pagamento das despesas da internação no montante de R$ 144.729,26, além do reembolso dos valores pagos pela autora, que somaram R$ 88.327,96, ambos corrigidos pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, após essa data, pela taxa SELIC, acrescidos de juros da caderneta de poupança desde a citação”.

    4. Insatisfeito, o ente público interpôs recurso pelo qual se confirmou o direito da autora. Entretanto, “limitou o ressarcimento da parte autora também aos parâmetros da Tabela SUS, com fundamento na tese fixada pelo STF no Tema nº 1.033, que dispõe que o ressarcimento por serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do SUS deve seguir os mesmos critérios aplicáveis ao reembolso de serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.

    5. A autora, discordando da aplicação do Tema RG nº 1.033, “interpôs embargos de declaração, sustentando que o Tema nº 1.033 trata de situações em que o atendimento em unidade privada decorre de ordem judicial, o que não se verifica na hipótese dos autos, em que a internação da Reclamante da Unimed ocorreu em caráter emergencial, sem qualquer intervenção judicial”. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul não acolheu os embargos de declaração. 

    6. Alega aplicação equivocada do Tema RG nº 1.033, pois, “no caso em apreço, contudo, quem busca o ressarcimento é a própria paciente, tendo seu direito sido reconhecido em primeira e segunda instâncias, o que evidencia a aplicação inadequada do precedente pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul”.

    7. Requer “cassar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul ou determinar medida adequada à solução da controvérsia, em conformidade com o art. 992 do CPC” e “ao final, reconhecida a inadequação na aplicação do Tema 1033 do STF pelo TJRS, determinando sua correta interpretação e aplicação ao caso concreto”.

É o relatório.

Decido.

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    11. No caso em tela, alega que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul não observou o que decidido no Recurso Extraordinário nº 666.094/DF (Tema nº 1.033 do ementário da Repercussão Geral). Na ocasião, esta Corte fixou a seguinte tese:

“Tema RG nº 1.033:  Saber se a imposição de pagamento pelo Poder Público  de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de  saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de  contratação da rede complementar de saúde pública (art. 199, §§ 1º e 2º,  da CF/1988).

Tese: O ressarcimento  de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente  do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve  utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do  Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos  de saúde.”

    12. Contudo, na hipótese dos autos, incabível inferir-se, neste momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do paradigma apontado, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.

    13. Nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância a acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos quando não esgotadas as instâncias ordinárias.

    14. Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686-ED-AgR/RJ (j. 25/10/2016, p. 11/04/2017), na qual nos elucida que há esgotamento quando se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.

    15. Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal Superior Eleitoral).

    16. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no processo objeto desta reclamação, constata-se que o embargo de declaração em apelação cível foi o último recurso interposto, não tendo sido manejado recurso extraordinário contra a decisão pela qual se negou seguimento ao recurso por incidência do Tema RG nº 1.033. Tem-se, dessa forma, não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias.

    17. Assim, não há como entender percorrido o iter processual a hipótese em que nem sequer foram interpostos novos recursos após a negativa de provimento à apelação. Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PENDÊNCIA DE AUTUAÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DIRECIONADO A ESTA CORTE. ATRIBUIÇÃO DE CARÁTER PREVENTIVO À RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 784-RG. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. No caso, interposto Agravo em Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do CPC, o juízo reclamado manteve a decisão agravada e determinou a subida do autos, nos termos do art. 1.042, § 4º, do CPC. Em consulta ao sítio eletrônico desta SUPREMA CORTE, constata-se a ausência, por ora, de autuação do referido ARE. Dessa forma, a parte autora pretende dar nítido caráter preventivo à Reclamação, antevendo eventual desprovimento do seu Agravo em Recurso Extraordinário, o que se mostra inviável, na linha da jurisprudência desta CORTE: Rcl 49.640 ED-AgR, Min. Rel. DIAS TOFFOLI, DJe de 30/3/2022; Rcl 44.431 AgR, Min. Rel. DIAS TOFFOLI, DJe de 17/6/2021; Rcl 37579 AgR, Min. Rel. ROSA WEBER, DJe de 4/3/2020. 
2. No julgamento do Tema 784 da Repercussão Geral, esta CORTE fixou entendimento segundo o qual “o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II –Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. Não se constata violação ao referido paradigma no caso concreto. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 52.912-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 25/05/2022).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MATRÍCULA EM CURSO DE MEDICINA. VAGAS REMANESCENTES. CONTRATO FIES. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AOS TEMAS 474 E 784 DA REPERCUSSÃO GERAL, À ADPF 341, ÀS ADIS 4.868 E 5.358 E À SÚMULA 15 DO STF. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. ART. 1.021, § 1º, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. 
2. Ademais, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, nos termos doart. 988, § 5º, do CPC, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral.
3. Além disso, a ausência de identidade entre a hipótese versada na ação reclamatória e aquelas objetos dos processos paradigmas (ADIs 4.868 e 5.358 e ADPF 341) revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal.  
4. Por fim, não é cabível a presente ação fundada na Súmula 15 do STF, uma vez que desprovida de efeito vinculante. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento."
(Rcl nº 64.662-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/05/2024, p. 11/06/2024).

“Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 
1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 
2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 
3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.”
(Rcl nº 46.729-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 24/05/2022).

    18. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, porquanto não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos). 

“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.


Publique-se.

Brasília, 19 de agosto de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator